Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-09.2023.8.11.0020
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000849-09.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIVAL NUNES FILHO - CPF: 058.792.811-59 (APELANTE), ROSARIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 027.489.291-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, com pedido de admissão da renúncia à representação e exclusão da indenização por danos morais fixada em um
salário mínimo
.

I
I. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de retratação da representação após o oferecimento da denúncia nos crimes de violência doméstica; e (
ii
) a legitimidade da fixação de indenização por danos mora
is.

III. Razões de decidir:

A retratação da representação após o oferecimento da denúncia é juridicamente impossível nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, conforme inteligência do art. 16
,
da Lei n
.
11.340/2006.

A materialidade e autoria estão comprovadas pela confissão do réu e palavra da vítima, que possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

A fixação de indenização por danos morais no valor de um
salário mínimo
mostra-se proporcional e adequada à extensão do dano causado pela conduta delitiva.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. A retratação da representação após o
oferecimento da denúncia não tem eficácia jurídica nos crimes
praticados no âmbito da Lei Maria da Penha.
2
. É cabível a fixação de indenização por danos morais nos crimes de violência doméstica, quando demonstrado o prej
uízo moral sofrido pela vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei n
.
11.340/2006,
arts
. 16 e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 137.620/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ,
REsp
1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto

por
GENIVAL NUNES FILHO

contra sentença prolatada pelo
J
uízo da
1a Vara da Comarca de
Alto Araguaia
(MT),
que
o
condenou pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, previsto no artigo 147
,
do Código Penal, com as implicações da Lei n
.
11.340/2006, à reprimenda de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial de
cumprimento aberto, fixando o valor de 01 (um) salário mínimo vigente na época dos fatos, equivalente ao montante de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) a título de danos morais em favor da ofendida. (id. 247752711)
.

Em suas razões recursais
, a defesa aduz que a
r.
sentença de
ve ser reformada, a fim de que
seja admitida a renúncia à representação pela retratação da vítima em audiência de instrução e julgamento
, assim como o
afastamento da indenização arbitrada em favor da vítima

(Id.

247752727
).

Em contrarrazões,
o Ministério Público requer seja
desprovido o recurso defensivo
(
Id
.

247752727
).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral de Justiça
,
de lavra do Procurador

Amarildo Cesar
Fachone

é pelo

des
provimento do recurso interposto
para que seja integralmente ratificada a sentença recorrida
(
Id.

250736664
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Como consignado em relatório, o apelante pugna
pela

reforma

da
sentença
, a fim de que seja admitida a renúncia à representação
,
pela retratação da vítima em audiência de instrução e julgamento
.

Acerca dos fatos, narra
a
denúncia:

(...)

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 15 de abril de 2023, por volta das 08h55min, na Rua Trinta e Um, no 354, Bairro Alto Araguaia, Município de Alto Araguaia/MT,
Genival Nunes Filho ameaçou Rosária Oliveira de Souza, sua
ex-esposa
, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o indiciado passou a travar conversa com a ofendida, sua
ex-esposa
, por meio da rede social denominada
WhatsApp
.

Nesse contexto,
após insultar a vítima, o denunciado lançou ameaças em detrimento de sua
ex-companheira
, com o seguinte teor:

Aud
20230424 – WA0024 – 01

Cê
não vai ver o respeito
ai
, um dia
cê
vai achar o respeito que
cê

tá
querendo, um dia
cê
vai ver a
cagada
que eu vou fazer na sua vida. Entendeu?
Cê
vai ver um dia, nem, é a última coisa que eu faça na minha vida, mais um dia
cê
vai ver, entendeu? Eu
tô
criando nojo da sua cara, da sua fala, de tudo, entendeu? Um dia
cê
vai ver, entendeu?
Que que

cê

tá
fazendo, entendeu?
Id. 117118605, p. 1 [sic]

Aud
20230424 – WA0024 – 02

Nem que seja a última coisa que eu faço da minha vida, mas um dia eu vou fazer uma
cagada
na sua vida, que
cê
vai ver, entendeu,
cê
vai ver, o que eu vou fazer com você um dia. Id. 117118606, p. 1. [sic]

Aud
20230424 – WA0024 – 03

Eu não quero saber de aniversário seu, dessa menina, entendeu, porque
pra
mim não é minha filha não, entendeu? Né minha fia não,
pra
mim não é não, eu não fiz exame. Eu fiz exame nessa porra? Nem dele, nem dela, nem do Davi Lucas, eu não fiz nenhum dos exames. Nós vamos fazer o exame deles,
pra

mim
poder pagar pensão
pro

cê
, porque eu não vou pagar pensão
antes de fazer exame não, nenhum dos dois, entendeu? Isso é uma desgraça que aconteceu na minha vida,
tá
? Se acha que eu vou ficar sofrendo, essas duas desgraça, pode passar o rodo pra eles, que é o que
cê
faz é mostrar áudio pra eles, que o dia que
cê
tiver na minha frente, eu juro pela vida
desses menino
bem ai, esses dois, e o que eu tenho aqui, no dia que eu pisar,
no dia que eu te ver na minha frente, certo, eu posso ter seis bala, no trinta e dois, que eu vou regaçar tudo na sua cara, entendeu? Tudo, na sua cara, e as que eu tiver no meu bolso.
Eu vou vender essa casa, vou pegar o dinheiro, vou pegar
tudin
, e vou regaçar na sua cara,
tudin
, entendeu? Não quero saber do
cê
não,
tá
,
pra
mim você acabou com a minha vida,
tá
? Você é uma desgraça na minha vida, é uma desgraça, entendeu? Id. 117118607, p. 1. [sic]

Amedrontada, a ofendida buscou auxílio policial e, inclusive requereu medidas protetivas de urgência, deferidas por este Juízo
(Id.
117118603, p.
23/27).

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Genival Nunes Filho como incurso no
art. 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei Federal no 11.340/2006,
requerendo que, depois de recebida e autuada esta, seja ele citado e processado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, com a intimação da vítima e testemunha abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito até a condenação final,
inclusive com a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, tudo nos termos dos
arts
.
387, inc.
IV, e 394 a 405, todos do Código de Processo
Penal
.
(...)

(grifos
meus) (
Id.

247752662
).

Por esses fatos,
GENIVAL NUNES FILHO
foi
condenado
pela prática
do delito tipificado
nos art. 147,
caput

do Código Penal
,
com as implicaç
ões da Lei n. 11.340/06
.

Ao término da regular instrução criminal,
o magistrado de origem

estabeleceu
o valor de 01 (um)
salário mínimo
vigente na época dos fatos, equivalente ao montante de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) a título de danos morais em favor da ofendida.

Após detida análise dos autos, tenho que o
recurso
interposto
pela defesa não

comporta provimento
.

I
–
Do pleito condenatório quanto ao crime de ameaça
(art. 147, do CP)
:

A
materialidad
e e autoria do crime de ameaça
,
estão
fundamentadas nos depoimentos firmes e consistentes da vítim
a, prestados na fase policial,
que indicam que o apelado
a
ameaçou, o que está corroborado pelo testemunho do próprio acusado
, que
confirmou as ameaças, aduzindo que assim procedeu por estar de “cabeça quente”.

N
o que
pertine

à materialidade, esta
encontra-se
devidamente comprovada nos autos
por meio do
boletim de ocorrência n.

2023.111346

(Id.

247750694
,

p.
11-13
)
,

Nota de Ciência de Garantias
(Id.
247750694
, p.14-15
)
,

termo de
Declaração
(Id.

247750694

p.
16-17
)
,

termo de representação criminal
(Id.

247750694

p.
18-19
)
,
Termo de Qualificação, vida pregressa
e interrogatório
(Id.
247752650
, p.
41-44)
,

além das provas orais produzidas.

A autoria também
se encontra
incontest
ável nos autos.

Como é
cediço, a palavra da vítima
é revestida de especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar, uma vez que normalmente não há testemunhas. No caso concreto os elementos acostados
n
os autos não deixam
dúvidas
da
autoria da
ameaça
do réu
G
enival Nunes F
ilho

contra a vítima
Rosaria Oliveira de S
ouza
.

No caso em análise, a
vítima
ao ser
ouvida perante a autoridade policial, narrou com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram
, afirmando
:

(...) Que
foi cas
ada com Genival Nunes Filho por
aproximadamente
9
(nove) anos, com o qual possui 2 (dois) filhos, fruto do relacionamento, os

quais estão sob sua guarda. Há aproximadamente 7 (sete) meses se separou de Genival Nunes

Filho, após este ter tentado matá-la. Mesmo após a separação, Genival Nunes Filho, por meio de

áudios, tem ameaçado a declarante, também a sua família e filhos, bem como tem lhe agredido

com palavras injuriosas, tais como: "demônio, bruxa, velha e vagabunda". Por fim, informou que

dentre as ameaças proferidas, Genival fala em tirar a vida da declarante, dizendo: "eu vou fazer

uma cagada com sua vida", motivo pelo qual teve que abandonar sua própria residência, em

temor as ameaças de Genival.

Afirmou que
tinha medida
s protetivas em desfavor de seu
ex-marido, Genival Nunes Filho, mas que as retirou depois de reatarem o relacionamento. Cerca

de um ano depois, se separaram novamente, mas o suspeito começou a proferir ameaças contra

ela, sua família e filhos, bem como lhe injuriou, xingando-a de "demônio, bruxa, velha e

vagabunda". A vítima relatou que possui vários áudios das ameaças proferidas, por meio das

quais o suspeito afirma que vai matá-la e que f
ará uma
"cagada com a vida dela.
(...)

No entanto, ao

ser ouvida
sob o crivo do contraditório, a vítima
declarou em juízo
que ela e o apelante reataram o relacionamento e esclareceu que a ameaça sofrida
ocorreu em razão de sua mudança para Rondonópolis, e não pelo fato de ter solicitado o desligamento da água. Acrescentou, ainda, que desde então não conversaram mais sobre o ocorrido.
D
eclarações registradas em mídia digital
Id.

247752705
.

O
acusado
confessou a prática delitiva durante seu interrogatório em audiência, afirman
do que “a acusação é verdadeira e que
falou de cabeça quente; que, na época dos fatos, estavam separados; que permaneceram separados de abril de 2023 a novembro de 2023; e que faz aproximadamente u
m ano que se reconciliaram." D
eclarações registradas em mídia digital
Id. 247752705
.

No que
pertine
ao crime de ameaça, este constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC n. 372.327/RS).

Em
casos como o ora analisado
a palavra da vítima tem valor probante relevante, tratando-se de crime praticado
, na maioria das vezes, sem
a presença de testemunhas, s
alientando que
no caso
está
devidamente evidenciado que na ocasião dos eventos o apelante
proferiu ameaças contra a vítima
dizendo que iria matá-la
, conforme demonstrado pelas declarações

e laudos
constantes nos autos
.

No tocante ao crime de ameaça,
também
é relevante destacar que conforme o artigo 147, do Código Penal, trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, o prosseguimento da ação penal depende de uma manifestação formal de vontade da vítima.

Em
consonância com o disposto no artigo 16
,
da Lei Maria da Penha, é imprescindível a realização de audiência para que a retratação da vítima possa ser confirmada na presença do magistrado, de modo a assegurar que não haja influência ou coação por parte de seu suposto agressor, an
tes do recebimento da denúncia.

Contudo, não consta dos autos a realização de audiência de retratação, de modo que a reconciliação do casal não implica em impossibilidade d
e prosseguimento da ação penal.

A propósito, acerca deste tema, entende a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. TIPICIDADE. RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 568/STJ AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiterada de que não incide os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta.
Logo, a reconciliação do casal não implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta ou a desnecessidade de pena"
(
AgRg
no
REsp
1602827/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
09/11/2016) 2. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.743.996/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado e
m 14/5/2019,
DJe
de 23/5/2019)
.

D
iferentemente
do que sustenta a defesa, não há nos autos manifestação expressa
da

vítima
pela retratação face à representaç
ão criminal
, de maneira que entendo necessária a condenação de GENIVAL NUNES FILHO pelo crime de ameaça, conforme descrito na denúncia.

Diante desse quadro, a decisão de origem
não
merece reforma
,
devendo ser mantida a condenação d
o réu pela pr
á
tica do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP)
.

I
I – Do
Dever de Indenizar

Em relação ao pleito de afastamento da indenização arbitrada em favor da vítima, ao argumento de que ausente qualquer comprovação dos eventuais sofrimentos e abalos psíquicos, também não merece
prosperar.

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser
responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível
a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983,
ex
vi STJ –
REsp
1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Ademais, registre-se que em casos tais, não se cogita qualquer ofensa aos princípios do
contraditório e ampla defesa
.

A propósito, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...)
5
. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência
doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.o 983,
no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. (...)
7
.
Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”
. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024) (grifos meus).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado
Orientativo
n. 14-A da TCCR, no sentido de
que:

14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do
delito
.

Assim, mantenho a indenização fixada pelo juízo
sentenciante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto em favor de

GENIVAL NUNES FILHO
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024